Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou os alimentos no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos somente os descontos compulsórios e verbas indenizatórias. E, em caso de perda de vínculo empregatício, o percentual de 10% sobre o salário mínimo vigente à época.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.